Tribunal: STF
Processo: RE 203945
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ - ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. Em se tratando de hipótese de auxílio-doença
transmudado em aposentadoria por invalidez, a equivalência prevista
no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não
pode desaguar em número de salários-mínimos inferior ao alcançado
quando do início do primeiro dos benefícios, ou seja, do
correspondente ao auxílio-doença. Entre as interpretações possíveis,
deve prevalecer a que afaste verdadeiro paradoxo, resistindo o
artífice do Direito ao literalismo.